Tribunal: STF
Processo: RE 225713
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-10-06
Data de publicação: 1998-10-06

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRABALHO. CIPA: MEMBRO SUPLENTE:
ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ADCT, art. 10, II, a.
I. - A garantia inscrita no art. 10, II, a, ADCT,
estabilidade provisória do empregado eleito para o cargo de membro
de CIPA -- Comissão Interna de Prevenção de Acidentes -- abrange
tanto o membro titular quanto o suplente.
II. - Precedentes do STF: RREE 213.473-SP, 216.506-SP e
220.519-SP, Galvão, Plenário, 20.5.98.
III. - Agravo não provido.